Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720275-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA DECISÃO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194123599, autos originários), que, na ação de desbloqueio de conta judicial c/c indenização por danos morais proposta por MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Processo em tramitação prioritária, tendo em vista a idade da parte autora (art. 1.048, I, CPC). Revendo os autos, observo que apesar de não ter a parte autora trazido a toda a documentação requisitada, o extrato de id.190717013 indica a necessidade, ao menos neste momento, de obtenção do benefício da gratuidade judiciária para que a parte tenha o acesso à jurisdição. Ao menos neste momento, a parte autora se encontra impossibilitada de fazer qualquer gasto, pois descontada em sua conta a quantia de R$ 15.808,46, abrangendo o saldo que anteriormente havia e o limite de cheque especial concedido pela instituição bancária. Destacando que a operação referida ocorreu na data de 20/3/2024, mesma data do recebimento da pensão. Em vista disso, DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, que tem por finalidade liberar o saldo da conta bancária da autora. A autora alega que foi feito, por solicitação da ré, o bloqueio referido em sua conta. Afirma desconhecer o motivo desse bloqueio, tendo em vista que se encontra adimplente em suas obrigações contratuais, pois as prestações são descontadas emseu contracheque. Menciona que as atendentes da parte ré não souberam informar a razão do bloqueio. Além disso, afirma que estão sendo descontadas parcelas por suposta negociação, que a autora nega ter realizado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, há somente a alegação de ter sido feito desconto indevido e o extrato da conta bancária (id.190717013),indicando que o lançamento a débito da quantiade R$ 15.808,46foi feito por solicitação da CASSI. A situação de fato ainda carece de esclarecimento. Porém, o valor descontado, muito superior à pensão, consumiu a integralidade da remuneração recebida pela autora. E, ainda, há indicativo de que não foi feita a totalidade do desconto solicitado, que seria de R$ 19.492,10. Nesse contexto,há risco de dano irreversível ou de difícil reparação à parte autora, caso não seja concedida a tutela pleiteada. Ademais, caso posteriormente venha a ser constatado que o desconto da quantia era devido, o pagamento da dívida poderá ser novamente buscado pela parte ré, não se tratando de medida irreversível em relação à ré (art. 300, § 3o, CPC). Por fim, conforme a documentação anexada, aparentemente, não se trata de bloqueio judicial, situação que somente pode ser discutida perante o juízo em que tiver sido determinada a constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré, no prazo de 2 (dois) dias, que promova o depósito da quantia de R$ 15.808,46 (quinze mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos) na conta bancária da autora e para que se abstenha de descontar os valores remanescentes, enquanto pendente a resolução do mérito ou até que decisão em sentido contrário seja proferida nos autos. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação originária objetiva o desbloqueio do valor de R$ 19.429,10, constrito na conta corrente da agravada-autora mantida no Banco do Brasil c/c indenização por danos morais proposta contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Da análise dos autos, verifica-se que a o bloqueio realizado na conta corrente da agravada-autora não foi determinado por decisão judicial, portanto, revela-se em princípio indevido, uma vez que, embora a validade da cobrança tenha sido reconhecida na ação judicial 0737874-76, proposta pela agravada-autora, existem meios legais para a agravante-ré promover a cobrança da dívida, não se mostrando razoável o bloqueio do saldo total encontrado na conta corrente da autora, sem determinação judicial. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente também o perigo iminente de dano, uma vez que o valor de R$ 15.808,46 já foi depositado em Juízo pela agravante-ré (id. 195152020, autos originários). Acrescente-se que a alegação de coisa julgada e o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé nem sequer podem ser analisados nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que as matérias não foram examinadas na r. decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora